Tribunal: TJES
Processo: 5004817-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004817-84.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIO ZUIM e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004817-84.2023.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO/APELANTE:
EUGÊNIO ZUIM

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR
a
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória negativa de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de cobrança de R$ 13.506,18, decorrente de suposta irregularidade apurada no medidor por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e a condenação em reparação moral. Sentença que declarou inexigível o débito, afastando o pedido indenizatório.

2. Ambas as partes apelaram. A concessionária defendeu a regularidade do procedimento e a legalidade da cobrança. O consumidor buscou a reforma da decisão para incluir a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI lavrado de forma unilateral, sem participação do consumidor na perícia do medidor, é suficiente para comprovar a irregularidade e legitimar a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) saber se a cobrança indevida e a interrupção potencial do fornecimento de energia, serviço essencial, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo sobre normas administrativas em caso de conflito.

5. A inspeção do medidor foi realizada de forma unilateral, em data diversa da comunicada, sem oportunizar a presença do consumidor, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração unilateral não legitima a cobrança.

6. O dano moral, em hipóteses de falha na prestação de serviço público essencial e cobrança indevida, configura-se in re ipsa, sendo prescindível a prova do abalo. Fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado de forma unilateral, sem garantia de contraditório e ampla defesa, é insuficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo. 2. A cobrança indevida relativa a serviço público essencial enseja dano moral in re ipsa, dispensada a prova do abalo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, II e III, e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 255, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 29.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0000578-21.2021.8.08.0036, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de EUGENIO ZUIM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004817-84.2023.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADO/APELANTE:
EUGÊNIO ZUIM

JUÍZO PROLATOR
: 1
a
VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR
a
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam-se de duas apelações cíveis interpostas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e EUGENIO ZUIM
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica (ID 13919575),
na Ação Declaratória Negativa de Débito cumulada com Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por EUGÊNIO ZUIM, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 13.506,18, decorrente do TOI n. 9765089, e consequentemente, do parcelamento na fatura n. 16028454, deixando de condenar a concessionária em danos morais.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, que observou todas as normas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 na apuração da irregularidade no medidor do apelado, mediante procedimento legítimo, não unilateral, com garantia de participação do consumidor. Defende a prevalência da Lei de Concessões sobre o CDC, a legalidade da cobrança por recuperação de consumo e a possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, ainda que o débito seja apurado posteriormente. Invoca precedentes que confirmam a validade do TOI e da suspensão nesses casos, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, Eugênio Zuim insurge-se contra a sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade do débito decorrente do TOI, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta que a cobrança indevida por valor elevado configura, por si só, falha na prestação do serviço e enseja reparação, aplicando-se a teoria do desvio produtivo. Alega ainda múltiplas irregularidades no procedimento administrativo da EDP, com violação a dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21, como a ausência de envio de relatório de inspeção, uso de parâmetros incorretos para cálculo de consumo, inclusão de parcelamentos sem autorização e cobrança antecipada durante o prazo para recurso na ouvidoria. Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 17.891,28, além da manutenção da gratuidade da justiça.

A partes apresentaram contrarrazões
nos ID’s 13919580 e 13919582.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço dos recursos, passando à análise conjunta das irresignações.

Passando ao mérito, inicialmente, registro que, não obstante as razões de inconformismo do apelante, o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista
”.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.

2.
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita pela concessionária de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Narra a inicial que
o requerente, ora apelado, é consumidor titular da instalação de energia elétrica cadastrada sob o nº 16038454 (Unidade Consumidora), localizada na Av. Getúlio Vargas, 51, Ed. Zelia Zuim Academia, Campo Grande, Cariacica/ES, local de seu domicílio e onde funciona uma academia de ginástica.

Em 1/11/2022, a Concessionária Requerida esteve no endereço da instalação, para a substituição e verificação do medidor nº 9765089, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9765089 (ID 13918819) e Comunicado de Substituição do Medidor.

Após mais de 70 dias da retirada e substituição do medidor, a EDP enviou ao consumidor, em 25/01/2023, por correspondência, demonstrativo de cálculo indicando deficiência na medição. No documento, informou que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica, resultando em valor apurado de R$ 13.506,18, cuja cobrança seria realizada com base na média aritmética dos 12 últimos ciclos de faturamento regular, nos termos do art. 255, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

Forçoso delinear que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (id. 13919542), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, afirmando tão-somente que o apelado apresentou recurso administrativo perante a concessionária.

Exsurge, ainda, do Comunicado de Substituição de Medidor (ID 13918818), que o equipamento retirado foi devidamente lacrado, e enviado para análise em laboratório, agendada para o dia 12.12.2022. Ocorre que, consoante se extrai do Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (id. 13919552), a perícia foi realizada pela concessionária somente em 16.12.2022.

Diante destas circunstâncias, é certo que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, realizando-a, inclusive, em data diversa daquela informada inicialmente
, impedindo-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Muito embora insista a requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da empresa apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que

ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.o 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária apelante, ao arrepio dos princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Por conseguinte, verificada a irregularidade no TOI, é certo que o dano moral decorrente da interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura-se
in re ipsa
, razão pela qual, no caso em análise, não resta dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

(TJES - Apelação Cível nº 5000511-40.2021.8.08.0013; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório;

3. O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção;

4. O STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Dano moral mantido;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Consoante cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Sendo assim, entendo por bem arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se harmoniza com a jurisprudência desta Egrégia Corte, como se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
.

4
. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0014454-17.2019.8.08.0035; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. O valor atribuído à condenação em danos morais, à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido
.

5. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5003858-57.2021.8.08.0021; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica.

2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica.

3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes.

4. A indevida negativação do nome no consumidor nos órgãos restritivos de crédito é suficiente para caracterização do dano moral. Precedente.

5. Valor arbitrado pelo Juiz (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) razoável e proporcional, inclusive em harmonia com casos semelhantes.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000154-79.2022.8.08.0060; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e conferir provimento ao apelo interposto por EUGENIO ZUIM.

Consectário do exposto, em razão do total improvimento do recurso interposto pela concessionária apelante, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 12% do valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.